Tribunal: TJBA
Processo: 8046757-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046757-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE VALDECI DA SILVA Advogado(s): MARCIO DA COSTA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PESSOA IDOSA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. O agravante, idoso e aposentado, alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem contratação de empréstimo, comprometendo sua subsistência. Requereu a suspensão imediata dos descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência a fim de suspender os descontos mensais realizados no benefício previdenciário do agravante, diante da ausência de comprovação da contratação do empréstimo e da relevância da verba de natureza alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação dos autos evidencia descontos reiterados e substanciais em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar protegida constitucionalmente, cuja redução compromete a subsistência do agravante. O princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e o direito social à previdência (CF, art. 6º) são violados quando parte significativa da renda de pessoa idosa é comprometida por descontos não comprovadamente autorizados. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), especialmente diante da hipervulnerabilidade do agravante. A continuidade dos descontos compromete despesas essenciais do agravante, como alimentação, medicamentos e moradia. O banco agravado permaneceu inerte, não apresentando contrarrazões, tampouco comprovando a regularidade da contratação. A jurisprudência da Corte reconhece a possibilidade de suspensão dos descontos em casos análogos até que haja dilação probatória, considerando o risco à subsistência do consumidor idoso. Precedentes desta Câmara. O provimento é reversível, pois, em caso de reconhecimento da legalidade da dívida na ação principal, poderá o agravado retomar os descontos ou cobrar os valores suspensos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046757-27.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, JOSÉ VALDECI DA SILVA, e, como agravado, BANCO BMG S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)